Tribunal: STF
Processo: HC 264375
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade concreta do delito, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 



    4. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    5. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “Não demonstrada a extrema debilidade do estado de saúde nem a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional, é inviável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na forma do art. 318, inc. II, do Código de Processo Penal.” (HC 210.607-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.01.2023).



    6. De acordo com as instâncias de origem, “a documentação médica apresentada — receituários e relatórios de atendimento ambulatorial — não comprova estado de saúde extremamente debilitado, tampouco demonstra a impossibilidade de tratamento no ambiente prisional, conforme exige o art. 318, II, do Código de Processo Penal”



    7. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à comprovação do estado de saúde da agravante e à demonstração da (im)possibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    8. Agravo regimental conhecido e não provido.